Tribunal: STF
Processo: HC 266927
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Janaina Poletto Kern impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVESTIGAÇÃO PREVIAMENTE INSTAURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusada condenada por tráfico de drogas, com fundamento na nulidade da busca e apreensão realizada em imóvel relacionado a investigação de homicídio. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se i) é possível o conhecimento do  habeas corpus e ii) se há flagrante ilegalidade. 
III. Razões de decidir 
3. Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 
4. Não se verifica flagrante ilegalidade, na medida em que a busca e apreensão foi determinada em contexto de investigação de homicídio já instaurada, havendo indicação de diligências prévias no local. 
5. O acolhimento da alegação de nulidade por ingresso domiciliar irregular demandaria a reavaliação completa do acervo probatório para refutar as conclusões das instâncias de origem sobre a existência de indícios que evidenciavam fundadas razões de crime permanente na residência e sobre a regularidade do cumprimento da medida. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração. 2. O habeas corpus não admite revolvimento fático-probatório.
(HC 1.042.799 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende “o reconhecimento da nulidade da decisão que defere a busca e apreensão [...] e, consequentemente, seja determinado seu desentranhamento, nos termos do Artigo 157 do Código de Processo Penal, considerando: II.I – a AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA e FUNDADAS RAZÕES para expedição do mandado; e/ou III – ante a ausência de provas suficientes da existência do crime de tráfico de drogas, pugna pela ABSOLVIÇÃO do delito imputado, com base no artigo 386, incisos II, V e/ou VII, do CPP ou, de forma alternativa, a DESCLASSIFICAÇÃO para o previsto no artigo 28 da Lei nº11.343/06”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta à paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Conforme consignou o acórdão impugnado (com meus grifos): 

A agravante impugna a decisão que determinou a busca e apreensão no endereço indicado como sendo de propriedade de ADRIANA e que guardaria arsenal e drogas do corréu KAYNÃ. 
Conforme exposto na decisão agravada, a busca e apreensão foi determinada em contexto de investigação instaurada de homicídio, não se tratando, portanto, de medida aleatória ou isolada. Dessa forma, a alegação defensiva no sentido de que teria a decisão de origem se baseado exclusivamente em denúncia anônima carece de conhecimento, na medida em que se trata de writ substitutivo e que demanda evidente revolvimento fático probatório. Novamente, "o acolhimento da alegação de nulidade por ingresso domiciliar irregular demandaria a reavaliação completa do acervo probatório para refutar as conclusões das instâncias de origem sobre a existência de indícios que evidenciavam fundadas razões de crime permanente na residência e sobre a regularidade do cumprimento da medida.". 
Importante observar que a informação a fl. 120 denota pertinência de diligência entre os locais, uma vez que indica a utilização de dois imóveis pelo investigado por guardar provas sobre o crime de homicídio e que, ainda, seria utilizado para outros crimes. Destaca-se: 
[...] A informação recebida dá conta, ainda, que na Rua Acre, 804,[...] também seria imóvel usado pelo grupo criminoso liderado por Kaynã Lacerda para acondicionar armas de fogo, munições e entorpecentes dos infratores [...] (grifamos) 
Observa-se, ainda, que foi realizada diligência prévia nos locais e em sistemas pelo inspetor de polícia (fl. 121). 

Assim, para divergir do acórdão impugnado e acolher as teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 
II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.
 III – Recurso desprovido.
(RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 
1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.
2. Agravo regimental não provido.
(HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente